Tribunal: TJPA
Processo: 0819986-71.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11848 - Alimentação
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819986-71.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACP. SAÚDE. DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR GARANTINDO FÓRMULA ALIMENTAR NEO ADVANCE À MENOR. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, consoante ao voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exma. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0819986-71.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS

AGRAVADO:
MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE RURÓPOLIS/PA
, que nos autos da
Ação Civil Pública n. 0800961-47.2022.8.14.0073
, deferiu liminar determinando que o agravante, no prazo de 10 (dez) dias fornecesse contínua e gratuitamente ao infante L. E. S. S. o leite com fórmula de NEO ADVANCE, 08 latas por mês, com a urgência que o caso requer, caso ainda não os tenha feito, seja cumprido no prazo de 05 dias, de acordo com a dosagem médica prescrita no receituário que deverá ser apresentado à autoridade administrativa (Secretário(a) de Saúde) incumbido(a) de cumprir a decisão, que deverá fornecer o medicamento pelo período de 06 meses, sob pena de multa diária de R$ 500,00 ao agente que descumprir a decisão.

Aduz que não pode o agravante assumir todas as responsabilidades sozinho, tendo em vista que a fórmula denominada “NEO ADVANCE” não estar inserido no RENAME, resultando em inexorável comprometimento da Receita Municipal, sobremaneira onerada com encargos das mais variadas ordens e que são impostos pelas duas outras esferas de governo.

Assevera que resta evidente a impossibilidade de manutenção
do feito perante essa Justiça Estadual, vez que o insumo postulado pela parte Autora não está contemplado na relação nacional de medicamentos essenciais (RENAME), torna-se mister o reconhecimento da necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda.

Por fim, requer, liminarmente, concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, conforme autoriza o art. 1.019, I, do CPC, para sustar a decisão interlocutória que concedeu a Tutela Antecipada até o julgamento do presente recurso. Ao final, seja o presente Agravo de Instrumento provido para reformar integralmente a decisão ora vergastada, para que possa ser reconhecida a responsabilidade solidária dos entes federados, ser revogada a tutela de urgência com base em todos os argumentos suscitados no corpo do presente agravo.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 12159699)

No ID n. 12988765,
CONTRARRAZÕES
pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 13198420)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Como cediço, o direito à saúde está previsto na Constituição Federal como uma garantia fundamental, elencada no seu art. 6º. Deste modo, é tida como um direito público subjetivo, indissociável do direito à vida que assiste a todas as pessoas, devendo ser garantido.

Ademais, no tocante a efetivação do direito à saúde, assegurado constitucionalmente, e o dever de prestação de sua assistência, há que se ponderar a tão invocada responsabilização solidária de todos os entes públicos no que tange à “prestação de saúde”, nos termos do que dispõe o art. 196, da CF/88:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Outrossim, partindo do pressuposto geral, tem-se que a competência é comum aos três entes federativos quando se trata de cuidados com a saúde pública, nos moldes do que dispõe ao art. 23, II da CF. Desta forma, pode figurar no polo passivo da demanda União, Estados e/ou Município.

Veja-se ainda o que dispõe o
Tema 793/STF:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Partindo ao caso concreto, não há como se afastar o dever da Municipalidade apelante em fornecer a fórmula alimentar NEO ADVANCE ao substituído L. E. S. S., em razão deste ter sido diagnosticado com atraso no desenvolvimento e crescimento (ID n. 12148525, p. 26), devendo ser garantido ao substituído o direito amplo à saúde, sobretudo diante do alto custo da fórmula.

No mesmo sentido é a jurisprudência sedimentada neste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR INFANTIL A MENOR PORTADOR DE ALERGIA ALIMENTAR A PROTEÍNA DO LEITE DE VACA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS – ART. 196 DA CF. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DA ABSOLUTA PRIORIDADE AOS DIREITOS INFANTO JUVENIS. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF E TJPA. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL. DECISÃO ACERTADA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Pretensão inicial amparada no direito à vida e à saúde, e no dever atribuído ao Poder Público de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários para a sua promoção, proteção e recuperação, a teor do art. 196 da Constituição Federal.

2. O Estatuto da Criança e do Adolescente, em capítulo próprio inserido no título que trata dos direitos fundamentais, assegura à criança e ao adolescente o atendimento integral à saúde por intermédio do Sistema Único de Saúde (art. 11) e outorga ao Poder Público a incumbência de fornecer gratuitamente aos necessitados os recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação (§ 2º).

3. O Município é responsável solidário pela promoção, proteção, defesa e cuidado com a saúde - STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793).

4. Sentença confirmada pela presente Remessa Necessária.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08103445620198140040, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 29/11/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 09/12/2021)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR ESPECIALIZADA EM FAVOR DE INFANTE DIAGNOSTICADO COM INTOLERÂNCIA À LACTOSE. SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL EXIGÍVEL DE IMEDIATO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, DADA AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. VIOLAÇAO À RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Cuida-se de Agravo Interno aviado pelo Município de Belém contra decisão monocrática deste relator que confirmou a sentença proferida em Ação Civil Pública aforada pelo agravado, na qualidade de substituto processual de infante diagnosticado com paralisia cerebral e toxoplasmose congênita que necessita de fórmula alimentar especial.

2. Na hipótese dos autos, a controvérsia meritória relativa à aplicação do princípio da solidariedade, inexistência de direito subjetivo a fórmula não incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS), violação à reserva do possível e impossibilidade de aplicação de multa cominatória foi devidamente apreciada na decisão ora recorrida, não havendo razões para a sua modificação.

3. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08486551220198140301, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 06/03/2023, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 16/03/2023)

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. ACP. SAÚDE. ALERGIA A PROTEÍNA DO LEITE DA VACA (APLV). FÓRMULA ALIMENTAR PREGOMIN PEPTI. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROBATÓRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178). OBRIGAÇÃO DE DAR ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00108893320178140040, Relator: LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 27/09/2021, 2ª Turma de Direito Público)

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em reforma da decisão vergastada, quando alinhada ao posicionamento deste E. Tribunal, sobretudo quando evidenciada a probabilidade do deferimento futuro em definitivo ao substituído, bem como por restar cristalina a necessidade urgente do menor, que necessita da Fórmula para sua alimentação e desenvolvimento físico regular.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 16/08/2023